Tribunal: STF
Processo: RHC 50780
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-26
Data de publicação: 1973-03-26

Ementa:
1) Habeas corpus. Alegação de nulidade do exame pericial, por ter sido este feito por um só perito. Improcedência;
2) Ademais, ainda que procedente a arguição, válido seria o exame, por ser oficial o perito que o realizou, hipótese em que não tem aplicação a Súmula nº 361. Precedentes do Supremo Tribunal Federal;
3) Exame aprofundado de prova, quanto às demais alegações feitas, a refugirem ao âmbito estreito do remédio heroico.;
4) Recurso ordinário desprovido.